Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708275-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão de ID 115874381, proferida em mandado de segurança impetrado contra alegado ato coator praticado pelo GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS, que indeferiu o pedido liminar. Inicialmente, verifica-se a aparente não observância do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009. Segundo o mencionado dispositivo legal, o direito de impetrar o mandado de segurança extingue-se decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Na hipótese, a irresignação da parte é dirigida ao Ato Declaratório n. 393/2019 (ID da origem 115862566 – p. 54), que cassou o ato que havia concedido a suspensão do ITBI, relativamente ao imóvel utilizado na integralização do capital social da pessoa jurídica. Dessa forma, prima facie, verifica-se que foi ultrapassado o prazo decadencial, ressalvada a hipótese da impetrante comprovar que somente tomou ciência da anulação nos 120 dias anteriores à impetração. Desse modo, considerando-se o efeito translativo do recurso, e, com fulcro nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes acerca da questão, no prazo de 10 dias. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora